Tribunal: TJES
Processo: 5008408-14.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008408-14.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
RECORRIDO: OZIAS MACHADO SINIS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de danos materiais e morais em razão de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário da parte autora, sob o título “CONTRIB. ABCB SAC 0800 323 5069”. O juízo a quo reconheceu a inexistência de vínculo contratual entre as partes e determinou a devolução em dobro dos valores descontados, além de fixar indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Controvérsia acerca da regularidade da contratação alegada pelo recorrente e da validade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora. Debate sobre a configuração dos danos morais e o quantum arbitrado na sentença.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. O recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a existência de contrato válido que justificasse os descontos realizados. Constatada a falha na prestação de serviço, correta a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC. Os danos morais foram reconhecidos
in re ipsa
, considerando o abalo psicológico decorrente da perpetuação dos descontos indevidos, e o valor fixado em R$ 3.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A devolução em dobro de valores cobrados indevidamente não exige prova de má-fé, conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC, desde que os descontos sejam posteriores a 30/03/2021. 2. Configura-se dano moral
in re ipsa
em casos de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário, dada a violação à integridade psicológica e emocional do consumidor. 3. O montante de indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, e o caráter punitivo-pedagógico."

________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008408-14.2024.8.08.0014

RECORRENTE: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

RECORRIDO: OZIAS MACHADO SINIS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de danos materiais e morais em razão de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário da parte autora, sob o título “CONTRIB. ABCB SAC 0800 323 5069”. O juízo a quo reconheceu a inexistência de vínculo contratual entre as partes e determinou a devolução em dobro dos valores descontados, além de fixar indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Controvérsia acerca da regularidade da contratação alegada pelo recorrente e da validade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora. Debate sobre a configuração dos danos morais e o quantum arbitrado na sentença.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. O recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a existência de contrato válido que justificasse os descontos realizados. Constatada a falha na prestação de serviço, correta a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC. Os danos morais foram reconhecidos
in re ipsa
, considerando o abalo psicológico decorrente da perpetuação dos descontos indevidos, e o valor fixado em R$ 3.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A devolução em dobro de valores cobrados indevidamente não exige prova de má-fé, conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC, desde que os descontos sejam posteriores a 30/03/2021. 2. Configura-se dano moral
in re ipsa
em casos de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário, dada a violação à integridade psicológica e emocional do consumidor. 3. O montante de indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, e o caráter punitivo-pedagógico."

________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a parte autora que sofreu descontos indevidos em seu benefício, sob o título “CONTRIB. ABCB SAC 0800 323 5069”, sem jamais ter celebrado contrato com a requerida. O juiz, ao analisar o mérito, concluiu pela inexistência de vínculo contratual entre as partes, reconhecendo a irregularidade dos descontos. Com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, determinou a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. Além disso, identificou a ocorrência de danos morais, fundamentando a necessidade de reparação em R$ 3.000,00, considerando a gravidade da conduta e os efeitos psicológicos sofridos pela autora.

O Recorrente, inconformado com a decisão, argumentou pela regularidade da contratação, requerendo a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pugnou pela redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
.

O Recorrido, em suas contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que presentes os elementos subjetivos (consumidor e fornecedor) e objetivos (prestação de serviço) descritos no CDC.

Nos termos do artigo 6º, III, da lei consumerista, é direito básico do consumidor, “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Ocorre que, a parte Requerida não se desinumbiu de seu ônus probatório, a fim de demonstrar que o contrato digital apresentado nos autos carece de elementos essenciais para atestar sua autenticidade e segurança

Dessa forma, é evidente que houve falha na prestação dos serviços pelo banco requerido, nos termos do artigo 14,
caput
do CDC, sendo correta a declaração de nulidade do contrato, bem como a condenação a título de danos materiais e morais.

Coaduno integralmente com o entendimento do magistrado “a quo”:

“A documentação acostada aos autos é verossímil com a causa de pedir lançada e demonstra os descontos realizados.

De um simples golpe de vista consegue-se aferir, primo ictu oculi, pontos bastantes, capazes de indicar a dessemelhança ou disparidade entre a assinatura aposta ao documento apresentado pela parte requerida e aquela constante do documento de identificação apresentado pela parte requerente por ocasião da propositura da demanda.

Factível, portanto, a restituição de todos os valores comprovadamente debitados, na forma do art. 42, parágrafo único, Código de Defesa do Consumidor, vez que ausente comprovação da filiação pela demandada.

Sobre a pretensão reparatória, a experiência cotidiana permite enxergar na conduta da parte ré a fonte direta de danos morais passíveis de compensação pecuniária, à luz da jurisprudência e doutrina dominantes. Sobretudo, diante do crescente ajuizamento hodierno acerca da temática supra.”.

Importante salientar, também, que o entendimento aqui adotado está em conformidade com o julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Instada a demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, a recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de comprovar a origem dos descontos na referida conta-salário, tampouco que a contratação do suposto empréstimo se deu através de internet banking e mediante o uso de senhas pessoais. 2. Compete ao banco demandado assumir as consequências dos danos provocados em decorrência da fraude praticada por terceiros, diante da falha na prestação do serviço. Logo, não há como afastar a responsabilidade da instituição financeira no que se refere à restituição dos valores descontados indevidamente. 3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. (RESP 1124471/RJ, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010) 4. O valor fixado pelo MM. Juiz a quo, no montante de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguida por este egrégio Tribunal de Justiça, tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022)

No que diz respeito ao valor dos danos materiais, entendo ser devido o reembolso dos valores descontados indevidamente da parte autora. Em relação a devolução em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, os valores indevidamente cobrados, o STJ dispensa a prova da má-fé a partir do dia 30/03/2021, a saber:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). ANÁLISE DA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE MOTIVOU SUSPENSÃO DO PROCESSO. DISSÍDIO DEMONSTRADO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 168/STJ. TESE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1.
Divergência verificada para saber se a restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, depende ou não da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
. 2. Matéria controvertida que já foi decidida pela Corte Especial no julgamento do ERESP n. 1.413.542/RS. 3. Tese estabelecida em sentido contrário ao firmado no acórdão embargado. Não aplicação da Súmula nº 168/STJ. 4. Necessidade de aferir se o caso se insere nas hipóteses cumulativas da modulação dos efeitos, quais sejam: a) cobrança não decorrente de prestação de serviço público e; b) cobrança indevida ser feita após 30/3/2021 (data da publicação do acórdão). 5. Na espécie, trata-se de ação civil pública contra instituições financeiras em que se pretende a suspensão da cobrança da taxa de emissão de boleto. Natureza privada da relação objeto da lide. 6. Decisão do órgão fracionário que afastou a ilegalidade da cobrança dos contratos celebrados até 30/4/2008 e reputou ilegais eventual cobrança após a mencionada data, devendo haver devolução de modo simples. 7. Considerando tratar-se de demanda coletiva, em que não há fato individualizado discutido na lide, é necessário alinhar a situação dos Documento eletrônico VDA41859730 assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º §2º inciso III da Lei nº 11.419/2006Signatário(a): Sebastião REIS Junior Assinado em: 06/06/2024 10:24:05Publicação no DJe/STJ nº 3882 de 10/06/2024. Código de Controle do Documento: 1dbd485e-6def-4241-89bd-fa3af3abd45eautos à tese decidida no ERESP n. 1.413.542/RS. 8.
Repetições de indébito relativas às cobranças praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro.
9. Embargos de divergência conhecidos e providos parcialmente. (STJ; EREsp 1.498.617; Proc. 2014/0277943-9; MT; Corte Especial; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 05/06/2024; DJE 10/06/2024). (Grifo nosso)

Dessa forma, voto pela manutenção do julgado que determinou a repetição em dobro, com base no artigo 42, parágrafo único, no que se refere aos danos materiais.

Noutro giro, tenho que restou configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em seu benefício previdenciário e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o montante deve ser suficiente para reparar, como bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“[...] a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque (ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)